Tribunal: TJBA
Processo: 8004864-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004864-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Carlos Lima dos Santos, tendo em vista a sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. Concedida, ao final, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal. 2. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), inviável cogitar a absolvição do Recorrente, quando o farto conjunto probatório contido nos autos revelam a prática do delito. 3. Dosimetria da Pena – Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004864-24.2023.8.05.0001, da Comarca da Capital, tendo como Apelante Antônio Carlos Lima dos Santos, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,